Tribunal: TJMT
Processo: 1014013-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por N. W. TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000947-07.2007.8.11.0041 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade movida pelos recorrentes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e determinou o prosseguimento regular do feito.
Irresignado com a decisão, sustenta os agravantes a prescrição intercorrente ante ao transcurso de mais de 6 (seis) anos entre a citação dos executados e a penhora.
Aduz ainda ilegitimidade passiva dos sócios.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e, consequentemente a execução fiscal e a exigibilidade do crédito.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição e extinguir o executivo fiscal.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios e a extinção do polo passivo do executivo fiscal.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 19/01/2007, a Ação de Execução Fiscal no 0000947-07.2007.8.11.0041 em desfavor de N. W. TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA no 002780/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 21.780,02 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos), no ajuizamento da demanda.
A inicial foi recebida em 03/072007, sendo determinada a citação a pessoa jurídica e dos sócios Eduardo Henrique Wiegert, Carmen Cleusa Wiegert, Caroline Wiegert Daltro E Gustavo Jose Wiegert, sendo que apenas o primeiro não foi citado.
Em 14/10/2010, a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação do sócio sócio Eduardo Henrique Wiegert e requer a penhora nas contas dos demais.
O processo ficou parado por anos e em 26/04/2018 fora determinada a citação da exequente para apresentar a CDA atualizada. Determinação cumprida em 18/06/2018.
Em 25/04/2019, o Juízo a quo deferiu a penhora, que foi parcialmente frutífera em 10/05/2019.
Em 24/06/2019 fora interposta uma Exceção de Pré-executividade, alegando em síntese a prescrição intercorrente a ilegitimidade dos sócios, que foi rejeitada pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Nessa vertente se manifesta a doutrina:
“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
In casu, verifica-se que houve o decurso de mais 8 (oito) anos entre o pedido de penhora da Fazenda Pública e a decisão que determinou o bloqueio.
No entanto, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, já que houve o pedido de penhora em 2010 e apenas em 2019 é que este fora analisado.
Quanto ao REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), no qual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, não se aplica ao caso concreto.
Nos autos, os devedores foram intimados e não chegou a ser expedida intimação do bloqueio de bens a Fazenda Pública, já que houve interposição de Exceção de Pré-Executividade pelos devedores antes.
Por ora, as evidências são de que não operou no caso em comento a prescrição.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, nem o perigo da demora.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator